Tribunal: TJES
Processo: 0003147-90.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003147-90.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e outros
APELANTE: ELIAS ANTONIO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.
contra o v. acórdão de id 3817704 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (id 3910108), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto ao termo inicial para aplicação dos juros moratórios e em relação a retenção do sinal de 5,93% de impostos.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003147
-
90
.2018.8.08.00
06
.

EMBARGANTE
:
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

EMBARGAD
O: ELIAS ANTÔNIO DOS SANTOS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.
contra o v. acórdão de id 3817704 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (id 3910108), a parte embargante alega que há omissão no v. acórdão quanto ao termo inicial para aplicação dos juros moratórios e em relação a retenção do sinal de 5,93% de impostos.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição
e suprir
omissão
de ponto relevante e ainda para fins de corrigir
erro material
, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, verifico que, de fato, o acórdão padece do vício apontado. Isso porque, em que pese requerida a fixação do termo inicial dos juros moratório na apelação, já que omisso na r. sentença, este Órgão Julgador deixou de se manifestar quanto ao referido marco.

Portanto, entendo que sobre o valor a ser restituído deve ser acrescido juros de mora a contar do trânsito em julgado, conforme já decidido por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SEM OMISSÃO. AJUSTAMENTO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento do c. STJ é no sentido de se considerar razoável que o direito de retenção decorrente da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel fique no percentual variável entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. 2. Caso em que não houve omissão porquanto no Acórdão houve justificação expressa para manter o percentual de retenção em 10% (dez por cento) previsto na Sentença.
3. Nos termos sedimentados pelo c. STJ no Tema 1002, Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para estabelecer que o valor pertinente à restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser acrescido de juros de mora a contar do trânsito em julgado
. (TJES; EDcl-AP 0011678-24.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/10/2022; DJES 09/11/2022)

MBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS. I - Não há que se falar em sucumbência total do Empresa Requerida, sendo certo que dos pedidos vertidos na exordial apenas parte deles foram devolvidos no apelo da Autora, sendo, igualmente, apenas em parte deferidos quando do julgamento do apelo. II - O acórdão embargado vale-se da jurisprudência do STJ a dizer que o percentual previsto em contrato (20%) encontra-se adequado, devendo ser destacado que a autorização conferida pela interpretação do STJ à retenção de valores tem por base, justamente, as despesas do promitente vendedor com a avença rescindida. III - A jurisprudência do STJ permite a retenção de até 25% dos valores, o que não significa dizer que impõe-se, invariavelmente, tal percentual, mormente quando o próprio contrato prevê 20% de retenção a título de multa pela rescisão contratual.
lV - À luz da jurisprudência pacífica do STJ em caso como o dos autos, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso, enquanto os juros de mora, o Tema 1002 do STJ define que sua incidência é a partir do trânsito em julgado da decisão. V - Recursos conhecidos e não providos
. (TJES; AC 0004282-26.2013.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 11/10/2022; DJES 21/10/2022)

Já em relação a alegada omissão referente a retenção do sinal de 5,93% de impostos, entendo tal matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Desta forma, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, supro a omissão apontada para que sobre o valor a ser restituído incida juros de mora a contar do trânsito em julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE VALOR PAGO
–
OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE MENÇÃO
AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Omissão saneada para constar que sobre o valor a ser restituído incida juros de mora a contar do trânsito em julgado.

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.